Tribunal: TJBA
Processo: 8133816-26.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133816-26.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES, GABRIELA PAIXAO SUAREZ, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: IDEAL AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ANDERLEA LEMOS SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONJUNTO DE CONTRATOS, FATURAS E CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS (E-MAILS). VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação Monitória, acolheu parcialmente os embargos monitórios para decotar valores comprovadamente pagos e converteu o mandado inicial em título executivo judicial . 2 -
Razões da Apelante
. A Ré/Apelante suscita a preliminar de inaptidão da inicial, por ausência de prova escrita idônea (art. 700, CPC) , alegando que as faturas são apócrifas e unilaterais . No mérito, defende a nulidade da obrigação por vício de representação, afirmando que seu contrato social (ID 84267369) exige a assinatura de dois administradores em conjunto (Cláusula Sexta) , o que não ocorreu. Alega, ainda, o pagamento da fatura n.º 0949 e a ilegalidade dos encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - A controvérsia consiste em definir se: (i) o conjunto probatório formado por faturas, contratos de locação e troca de e-mails é suficiente para configurar a "prova escrita" exigida pelo art. 700 do CPC; (ii) a alegação de nulidade por vício de representação pode ser acolhida, mesmo diante da prova de pagamento de faturas anteriores emitidas nas mesmas condições; (iii) o pagamento da fatura n.º 0949 foi comprovado .

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 -
Da Preliminar
. A prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC dispensa a robustez de um título executivo, bastando que confira um juízo de probabilidade sobre o crédito. Os documentos trazidos aos autos conferem verossimilhança ao crédito, sendo hábil a instruir a monitória. Preliminar rejeitada. 5 -
Do Mérito
. A tese de nulidade por vício de representação é afastada pela vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). A Apelante, ao admitir e comprovar o pagamento de faturas anteriores que possuíam o mesmo "vício" alegado (ausência de assinatura conjunta de administradores), ratificou a validade da prática comercial estabelecida por seus prepostos (Teoria da Aparência). 6 - O pagamento da fatura n.º 0949 (R$ 1.730,00) não foi demonstrado (art. 373, II, CPC), pois o comprovante apresentado refere-se a valor diverso e sem correlação com o débito específico, conforme corretamente identificado na sentença . 7 - Os juros de mora (a partir da citação) e a correção monetária (a partir do ajuizamento) são consectários legais da mora (art. 405, CC) e independem de previsão contratual .

IV. DISPOSITIVO
8 - Preliminar Rejeitada. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; art. 700. CC, art. 405.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Apelação: 80003606520168050212; TJ-BA - Apelação: 80371185520208050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8133816-26.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
MRM CONSTRUTORA LTDA
e parte Apelada
IDEAL AUTOMOVEIS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça